Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704569-36.2020.8.07.0000 Agravantes: RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR e CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS Agravado: PAULO JOAQUIM DE ARAÚJO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Ricardo Martins Moreira Júnior, bem como por sua esposa, Cláudia Rossane Neiva Martins, na qualidade de terceira interessada, contra a r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença movida pelo ora agravado em face do 1o agravante (cobrança de honorários de sucumbência), determinou a penhora da sala n.o 322, 3o pavimento do bloco C, edificado nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695 do Trecho 3, SIA – DF. Alegam os agravantes, inicialmente, que o imóvel não é pertencente ao executado e sim à pessoa jurídica Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, cuja sócia é a esposa do executado, 2a agravante. Afirmam que nem a pessoa jurídica e nem a esposa do executado compõem o polo passivo da execução, havendo, tão somente, uma mera expectativa de recebimento da meação pertencente ao executado, o que, contudo, só seria possível após a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa. Ante a inexistência do procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, alegam os agravantes que a MM. Juíza incidiu em error in procedendo, sendo nula a penhora incidente sobre o imóvel de terceiro. Acrescentam que o imóvel penhorado é sede da pessoa jurídica Inovare Construtora e Incorporadora Eireli e que a sua venda em leilão inviabilizaria as atividades empresariais, comprometendo a sua estabilidade financeira, devendo ser observado o princípio da preservação da empresa, reconhecendo-se, por conseguinte, a impenhorabilidade do bem. Concluem afirmando que a penhora do imóvel constitui excesso de execução, na medida em que o bem é avaliado em valor muito superior ao débito exequendo, de R$20.441,24 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Entendem, portanto, ser cabível a redução da penhora aos bens suficientes ou a sua transferência para outros bens que liquidem o débito, na forma do art. 874, I, do CPC. Aduzem que o art. 805 do CPC impõe ao magistrado que promova a execução pelo modo menos gravoso para o executado, razão pela qual pugnam pela redução da penhora ou pela substituição do bem penhorado, impondo-se ao exequente/agravado a indicação de outro bem capaz de satisfazer a dívida sem que se incorra no alegado excesso. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que sejam impedidos quaisquer atos expropriatórios sobre o bem penhorado. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora realizada, ante a nulidade do ato. Preparo regular (ID 14581559). É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estar ausente a plausibilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, verifico que as provas dos autos indicam que o imóvel penhorado não é de propriedade da empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, conforme alegado, mas sim da segunda agravante, Cláudia Rossane Neiva Martins, conforme se verifica da certidão de ônus de ID 32442006, p. 78-82, dos autos de origem. Em uma análise superficial própria da presente fase processual, verifico que o executado, antes da penhora do imóvel ora em discussão, alegou que sobre um imóvel anteriormente constrito recaía a impenhorabilidade do bem de família, oportunidade em que ofertou, em substituição, um imóvel de propriedade da referida empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli (sala 201-A). Referida penhora, contudo, não se concretizou, tendo a MM. Juíza a quo deferido o pedido do exequente/agravado de penhora do imóvel objeto da presente controvérsia, ao fundamento de ser penhorável a meação do executado/1o agravante, casado em comunhão parcial de bens com a sua proprietária, ora 2a agravante. Com efeito, ao menos nessa fase de análise inicial, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, pois o imóvel não pertence à pessoa jurídica mencionada e, tendo sido adquirido pela 2a agravante em fevereiro de 2008, compõe o patrimônio comum do casal, que firmou matrimônio em outubro de 1984 sob o regime da comunhão parcial de bens. No tocante à alegação de que no imóvel está constituída a sede da empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, os documentos dos autos não são suficientes à respectiva comprovação. O contrato social da pessoa jurídica aponta endereço diverso como sendo a sede da empresa individual, sendo que tal documento prevalece sobre o parecer técnico de avaliação de imóveis (ID 54541943, p. 1), no qual apenas consta na descrição do ocupante do imóvel a expressão “sede de pessoa jurídica”. Ademais, conforme ressaltou a magistrada a quo, o fato de o imóvel constituir a sede de uma pessoa jurídica não impede a penhora por dívida do proprietário, máxime no caso dos autos em que o imóvel seria objeto de locação. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, por ter sido penhorado imóvel de valor muito superior ao débito exequendo, é importante ressaltar que de excesso de execução não se trata. O excesso de execução se verifica quando a parte exequente pretende o recebimento de valor superior ao efetivamente devido, não sendo essa a hipótese trazida pelos agravantes. Ao que parece, os agravantes alegam, em verdade, excesso de penhora, ao argumento de ser excessivamente onerosa a medida constritiva determinada na origem. Ocorre que, na forma do art. 805 do CPC, a imposição legal para que o juiz promova a execução do modo menos gravoso ao executado pressupõe a existência de outros meios de execução, o que, ao menos nessa fase de análise perfunctória, não se verifica, máxime considerando que a execução tem curso há mais de 15 (quinze) anos. Entendo, porquanto, que não se mostra presente a plausibilidade do direito vindicado, a justificar a suspensão dos atos de constrição no feito de origem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora